Tribunal: TJES
Processo: 5007847-66.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007847-66.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO NO BOJO DO RECURSO ESPECIAL – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o “incidente de resolução de demandas repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, nos termos do voto do eminente Relator, o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ratificou a tese firmada, da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda.

2. Este Sodalício, ao apreciar o recurso especial interposto no bojo do “incidente de resolução de demandas repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, deferiu, parcialmente, o efeito suspensivo ao referido recurso especial para o fim de autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação judicial de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha e, como Suscitado, o Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha, havendo ambos se declarado incompetentes para o processamento da “ação de obrigação de fazer” nº 5018762-69.2023.8.08.0035, ajuizada por Dagmar José Marchiori em face do Estado do Espírito Santo.

Proferido despacho id 5554813, fixando, provisoriamente, o Juízo Suscitado como competente para resolver as medidas urgentes porventura necessárias.

O Juízo Suscitado prestou as informações de praxe (id 5584425).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 5603581 opina seja declarada a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar a ação judicial de origem.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007847-66.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como se observa, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem a competência para o processamento da “ação de obrigação de fazer” nº 5018762-69.2023.8.08.0035: se do Juízo de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha ou do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha.

Pois bem.

É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que julgou o “incidente de resolução de demandas repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, nos termos do voto do eminente Relator, o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ratificou a tese firmada, da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda.

Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno.

2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes.

3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.

4. Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor.

5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança. 6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.

7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes.
Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
”

(TJES; ED no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relator Designado para o Acórdão Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julgado em 06/05/2021; DJES 21/05/2021).

Entretanto, interposto recurso especial contra o supramencionado aresto, o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, Vice-Presidente deste Sodalício, em decisão datada de 30.05.2022, admitiu tal recurso especial e lhe concedeu parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento de ações de internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

E, na esteira do entendimento perfilhado, à unanimidade, já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, ao apreciar idêntica
quaestio iuris
, consoante ilustra o julgamento do “conflito negativo de competência” nº 5002898-96.2023.8.08.0000, de que foi Relatora o Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Judice de Mattos, cuja ementa transcrevo,
in verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA – VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO NO BOJO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Conforme é cediço, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão que julgou o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, foram concedidos efeitos infringentes, nos termos do Voto do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Relator designado para o acórdão, para excluir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória.

2. Portanto, restou fixado que a competência para processar e julgar as ações de internação compulsória seria da Vara da Fazenda Pública, excluída a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa fosse abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos, em virtude da complexidade do objeto da demanda ser incompatível com o rito dos juizados.

3.
Todavia, no bojo do recurso especial interposto no IRDR supramencionado, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo pelo E. Desembargador Dair José Bregunce, Vice-Presidente deste E. TJES para o fim de
autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
.

4. Assim,
considerando que na hipótese dos autos, tal como consignado pelo juízo suscitado, foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (hum mil reais),
deve ser reconhecida a competência absoluta do JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA DE VILA VELHA (JUÍZO SUSCITANTE) PARA JULGAMENTO DA AÇÃO
.”
(Grifei).

Com efeito, no caso
sub examine
, o valor da causa perfaz o montante de R$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais), conforme id 5517041, o que atrai, na hipótese, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, à exegese do artigo 2º, § 4º, da Lei Federal nº 12.153/2009.

Desse modo, sem maiores digressões, há que se concluir que a competência para processar e julgar a ação judicial de origem é do Juízo Suscitado.

Ante o exposto, declaro, na hipótese, a competência do Juízo de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha (Juízo Suscitado) para processar e julgar a ação judicial de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 24.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.